Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO CADASTRO DE INEDIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes via sistema SERASAJUD.
III. Razão de decidir
3. Compete ao credor promover a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos, sem interferência do Poder Judiciário.
3.1. Caso seja inviabilizada a inscrição pelo credor, deve instruir o processo com o comprovante da impossibilidade.
3.2. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão pelo credor, não merece reproche a decisão que indeferiu o pedido.
3.3. O art. 782, § 3o, do CPC, enuncia constituir faculdade do juiz a determinação para a incluir o nome do executado em cadastros de inadimplentes.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (via SERASAJUD), prevista no art. 782, § 3o, do CPC, constitui faculdade do magistrado, não sendo obrigatória. Cabe ao credor, em regra, promover a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e somente diante da comprovada impossibilidade dessa providência é que se admite a intervenção judicial.”
____________
Dispositivos relevantes: art. 782, § 3°, do CPC.
Jurisprudência relevante: (Acórdão 1247644, 07175815420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Acórdão 1285591, 07039371020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)